Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-26.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021332-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. L. M. - CPF: 072.139.791-32 (EMBARGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar domiciliar prescrito ao beneficiário e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265 para cobertura de procedimentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

3.

Alega, ainda, omissão quanto à configuração dos danos morais, ao argumento de inexistência de prova de agravamento do quadro clínico do beneficiário, invocando o Tema Repetitivo nº 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão ou erro material no acórdão quanto à aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo STF na ADI nº 7.265 para cobertura assistencial no âmbito da saúde suplementar; e (ii) a existência de omissão na fundamentação referente ao reconhecimento dos danos morais diante da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.365.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e concluiu pela manutenção da obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar indispensável ao beneficiário, portador de grave enfermidade neuromuscular submetido a internação domiciliar e acompanhamento permanente.

6.

Ficou consignado que a controvérsia não envolvia incorporação de nova terapia ou procedimento ao rol da ANS, mas a continuidade de tratamento anteriormente disponibilizado pela própria operadora, cuja interrupção ocorreu sem substituição adequada do profissional responsável.

7.

A obrigação reconhecida decorreu do dever de continuidade da assistência médica contratada e da vedação à interrupção de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

8.

Não há omissão quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não acolha integralmente os argumentos defendidos pela parte.

9.

A matéria relativa aos danos morais também foi expressamente enfrentada. O acórdão registrou que a interrupção injustificada de tratamento essencial, a ausência de profissional substituto e a necessidade de obtenção de recursos financeiros junto a familiares e terceiros ultrapassaram o mero inadimplemento contratual.

10.

O reconhecimento do dano moral decorreu das circunstâncias concretas do caso e não da presunção automática da lesão extrapatrimonial, circunstância compatível com a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.365.

11.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

12.

Não configurado propósito manifestamente protelatório, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não adote a interpretação jurídica defendida pela parte. 2. A interrupção injustificada de tratamento médico indispensável, sem disponibilização de profissional substituto e com repercussões concretas na esfera pessoal e financeira do beneficiário, configura dano moral mediante análise das circunstâncias do caso concreto. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.365, REsp nº 2.093.929/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 13.11.2024; TJMT, EDcl na Apelação Cível nº 1005550-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora, mantendo a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar indicado ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e erro material no julgado. Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de analisar a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 7.265, que estabeleceu requisitos cumulativos para a imposição de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta, ainda, que a decisão teria se fundamentado exclusivamente em documentos médicos particulares apresentados pela parte autora, sem observância dos parâmetros definidos pelo STF, razão pela qual requer o enfrentamento expresso da matéria.

Defende, também, a existência de omissão quanto à condenação por danos morais. Argumenta que o acórdão não examinou a ausência de demonstração de agravamento do quadro clínico do beneficiário em decorrência da negativa de cobertura, circunstância que, segundo afirma, afastaria a configuração do dano extrapatrimonial. Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.365, segundo o qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera, por si só, dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias adicionais aptas a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, ou, subsidiariamente, para que sejam explicitadas as razões pelas quais o acórdão considerou preenchidos os requisitos estabelecidos na ADI n. 7.265 e configurado o dano moral à luz do Tema n. 1.365 do STJ.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 373281860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão examinou expressamente a controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que determinou o custeio do tratamento fonoaudiológico domiciliar e terapias correlatas prescritas ao autor, bem como pela configuração dos danos morais decorrentes da interrupção injustificada do tratamento essencial. O acórdão registrou, de forma clara, que o beneficiário é portador de grave enfermidade neuromuscular, encontrando-se submetido a regime de internação domiciliar, dependente de ventilação mecânica contínua, alimentação por gastrostomia e acompanhamento multidisciplinar permanente, circunstâncias comprovadas pelos relatórios médicos constantes dos autos.

Também foi expressamente consignado que a controvérsia não dizia respeito à escolha abstrata da melhor técnica terapêutica ou à incorporação de procedimento novo ao rol da ANS, mas à continuidade de tratamento já prescrito e anteriormente disponibilizado ao beneficiário em regime de home care, cuja interrupção ocorreu sem a disponibilização de profissional substituto apto pela operadora do plano de saúde.

Nesse contexto, a obrigação reconhecida decorreu do dever de continuidade da assistência médica contratada e da impossibilidade de interrupção de tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Não há omissão pelo simples fato de a decisão não adotar a tese jurídica defendida pela parte ou deixar de enfrentar individualmente todos os argumentos por ela deduzidos, bastando que exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto aos danos morais. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a hipótese extrapola o mero inadimplemento contratual, pois houve interrupção abrupta e injustificada de tratamento essencial destinado a paciente portador de enfermidade grave, sem disponibilização de profissional substituto e com recusa de reembolso das despesas necessárias à continuidade da assistência.

Registrou-se, ainda, que a representante do autor precisou recorrer a empréstimos de familiares e terceiros para custear o tratamento, circunstância que agravou significativamente a situação vivenciada e evidenciou lesão extrapatrimonial indenizável.

Portanto, ao contrário do alegado, o acórdão não reconheceu dano moral presumido. A conclusão foi fundamentada nas particularidades do caso concreto, circunstância que afasta qualquer incompatibilidade com a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026